Tribunal: TJSP
Processo: 1014610-02.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – OCORRÊNCIA DE SINISTRO COM O BEM FINANCIADO – NECESSIDADE DE EMISSÃO DA CARTA DE SINISTRO E DEMAIS DOCUMENTOS PARA A QUITAÇÃO DO BEM PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DA INDEVIDA INSCRIÇÃO DO NOME DO APELADO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DESÍDIA DO APELANTE .

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – OCORRÊNCIA DE SINISTRO COM O BEM FINANCIADO – NECESSIDADE DE EMISSÃO DA CARTA DE SINISTRO E DEMAIS DOCUMENTOS PARA A QUITAÇÃO DO BEM PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DA INDEVIDA INSCRIÇÃO DO NOME DO APELADO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DESÍDIA DO APELANTE . - ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368224
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014610-02.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante BANCO
DAYCOVAL S/A, é apelado DANIEL TOMAZ DO NASCIMENTO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014610-02.2019.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO No: 28847
APEL.No: 1014610-02.2019.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS (9a VARA CÍVEL)
APTE. : BANCO DAYCOVAL S/A
APDO. : DANIEL TOMAZ DO NASCIMENTO
APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA OCORRÊNCIA DE SINISTRO COM O BEM
FINANCIADO NECESSIDADE DE EMISSÃO DA CARTA
DE
SINISTRO
E
DEMAIS
DOCUMENTOS
PARA
A
QUITAÇÃO DO BEM PELA SEGURADORA INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
EM
RAZÃO
DA
INDEVIDA
INSCRIÇÃO DO NOME DO APELADO JUNTO AOS ÓRGÃOS
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DESÍDIA DO APELANTE . -
ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio
constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o,
inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos
fundamentos da sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de
Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. SENTENÇA MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO
DAYCOVAL S/A interposto por nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”
que foi interposta por DANIEL TOMAZ DO NASCIMENTO, cujos pedidos iniciais
foram julgados procedentes para “I) DETERMINAR a ré que forneça carta de
sinistro constando as informações completas do veículo presentes do contrato, do
contratante (autor) e saldo devedor do financiamento a ser quitado, além do
boleto bancário para quitação do saldo devedor com valor histórico para o dia
10/06/2018, no prazo de 30 dias, sob pena de não o fazendo, reputar-se-á válido
o valor de R$13.882,24, assim como informado pela parte ré às fl. 33, para fins
de quitação do contrato em comento. II) DETERMINAR o cancelamento dos
apontamentos promovidos pelo requerido em face do autor, valendo esta
sentença como ofício a ser encaminhada aos órgãos de proteção de crédito
diretamente pela parte interessada; III) CONDENAR o réu a pagar indenização
por danos morais ao requerente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”, nos
moldes da sentença de fls. 82/89 de lavra da ilustre magistrada DRA. ANA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014610-02.2019.8.26.0224 -Voto no
3
CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA, da qual o relatório se adota.
Inconformada, o Apelante recorre, aduzindo em síntese que:
a) “a instituição financeira não pode emitir a carta de quitação do contrato em
decorrência da ausência de pagamento do financiamento”; b) a inscrição do seu
nome se deve ao fato de estar inadimplente; c) “o simples fato do veículo ter sido
sinistrado não suspende os efeitos do contrato, tampouco os efeitos da mora.”; d)
por estar ausente o nexo causa, não há que se falar em responsabilidade do
agente (fls. 91/98).
Às fls. 99/100 o recurso foi preparado.
Não constam nos autos contrarrazões recursais do Apelado.
É o relatório.
Em que pese as razões recursais apresentadas pelo
Apelante, a r. sentença ora recorrida deve ser mantida integralmente, pois o Juízo
a quo decidiu a lide com precisão, devendo ser aplicado ao caso em concreto a
disposição do art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. In verbis:
“Art. 252 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la.” (Grifei)
Com efeito, em consonância com o princípio constitucional
da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da
República (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação”), é de rigor a ratificação os fundamentos da sentença recorrida.
No mesmo sentido destaco o posicionamento desta Corte
de Justiça: Apelação no 994.06.023739-8, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Elliot Akel,
j. em 17.06.2010; Apelação no 994.05.106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a
Câm. Dir. Priv., j. em 29.06.2010; Apelação no 990.10.031478-5, 3a Câm. Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Beretta
da
Silveira,
j.
em
13.04.2010;
Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014610-02.2019.8.26.0224 -Voto no
4
994.05.0097355-6, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. James Siano, j. em 19.05.2010;
Apelação 994.01.017050-8, 6a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José Joaquim dos
Santos, j. em 27.05.2010; Apelação 991.09.079089-9, 11a Câm. Dir. Priv., Rel.
Des. Moura Ribeiro, j. em 20/05/2010; Apelação n° 990.10.237099-2, 13a Câm.
Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Luiz
Roberto
Sabbato,
em
30.06.2010;
AI
no
990.10.032298-2, 15a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em
13.04.2010; Apelação no 991.09.0841779, 17a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Simões
de Vergueiro, j. em 09/06/2010; Apelação no 991.00.021389-1, 23a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em 09/06/2010; Apelação no
992.07.038448-6, 28a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27.07.2010.
E não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça como se pode observar nos seguintes julgados: REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n° 641.963-
ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. em 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n° 265.534- DF, 4a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.
Por conseguinte, adoto e ratifico os seguintes fundamentos
da sentença, de acordo com o art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça:
“Trata-se de uma ação de obrigação de fazer c.c reparação por danos morais e
pedido de tutela antecipada que DANIEL TOMAZ DO NASCIMENTO ajuizou em face
de BANCO DAYCOVAL S/A. Alegou, em síntese, ter adquirido o veículo Ford Focus
2.0, placas DRQ0286, por meio de financiamento obtido junto ao banco réu. Afirmou
que, na data de 03/04/2018, seu veículo foi envolvido em um acidente culminando na
perda total do bem e que ocorreu por culpa de terceiro que, por sua vez, acionou a
seguradora Companhia de Seguros Bradesco S/A para pagamento do sinistro.
Afirmou que a seguradora solicitou o envio de diversos documentos, sendo também
de responsabilidade do banco réu a emissão de carta de sinistro com informações
completas do veículo, dados dos envolvidos e saldo devedor do financiamento como
condição para que o pagamento fosse efetivado.
Com a aprovação do pagamento, o autor deixou de pagar o carnê, arcando
somente com o pagamento do mês de maio de 2018, posto que as demais parcelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014610-02.2019.8.26.0224 -Voto no
5
constariam da quitação que seria efetivada pela seguradora. Asseverou que
providenciou toda documentação que lhe cabia, contudo o banco réu deixou de
fornecer o boleto com saldo devedor e a carta de sinistro, mesmo diante de insistente
cobrança por parte do autor. Em razão da demora e diante do não pagamento da
prestação do mês de junho de 2018, teve seu nome negativado pelo banco réu, o que
prejudicou o autor até mesmo quanto a obtenção de crédito para aquisição de um
novo veículo ou mesmo para prática de atos de comércio.
Em razão do ocorrido, não restando outros meios para solução, ingressou com
a presente demanda judicial. Requereu: i) a concessão da gratuidade judicial; ii) a
concessão da tutela antecipada para compelir a ré a retirar o nome do autor dos
órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária; iii) a procedência da ação
para obrigar o autor a fornecer a carta de sinistro constando as informações
completas do veículo, o saldo devedor do financiamento a ser quitado e dados dos
envolvidos, além do boleto bancário para pagamento do saldo devedor pela
seguradora, sob pena de multa diária por descumprimento; iv) o pagamento de
indenização por danos morais no montante de R$ 19.960,00. Com a petição inicial
(fls. 01/10), juntou documentos (fls. 11/40).
Houve o indeferimento da concessão da tutela antecipada bem como o
deferimento da concessão da gratuidade judicial (fls. 42).
Devidamente citada (fls. 45), a ré apresentou contestação (fls. 46/57), alegando
em síntese que as partes firmaram contrato de empréstimo através da cédula de
crédito bancário no 10-877275/18, na data de 08/02/2018, no valor da operação de R$
12.000,00, que acrescido de encargos e juros, totalizou o montante de R$ 24.832,80,
para pagamento em 48 parcelas mensais de R$ 517,35, com término em 08/02/2022.
Narrou que o autor ficou inadimplente desde a parcela 04/48, restando o valor de
R$19.414,99 para quitação do contrato. Alegou não possuir qualquer vínculo jurídico
com a seguradora, não havendo qualquer obrigação que lhe vincule a esta.
Ademais, relatou que em casos do tipo, é a seguradora que solicita perante a
financeira o envio de boleto de quitação do contrato, sendo que no presente caso,
nem a financeira nem o autor providenciaram o pagamento para quitação do
empréstimo, que se encontra aberto desde 08/06/2018, no montante de R$ 19.414,99,
sendo assim, não havendo quitação, o contrato permanece ativo sem suspensão dos
efeitos da mora. No mais, salientou que o que pretende o autor é o envio de carta de
quitação do contrato com a consequente baixa de gravame do veículo, o que é
inviável diante do não pagamento do saldo remanescente. Assim, alegou não ter
cometido ato ilícito e refutou o pedido de pagamento de indenização por dano moral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014610-02.2019.8.26.0224 -Voto no
6
vez que não se efetivou. Requereu: i) a improcedência da ação; ii) a condenação do
autor nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Juntou
documentos (fls. 58/72).
Houve réplica (fls. 75/78).
Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir (fls. 79),
manifestou-se somente a parte ré pugnando pelo julgamento antecipado da lide
(fls. 81).
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O presente feito comporta julgamento antecipado, pois os fatos estão provados,
documentalmente, sendo desnecessária a produção de provas em audiência ou
técnica, nos termos do art. 355, I do CPC.
Os pressupostos de existência e desenvolvimento válido e regular estão
presentes. A petição inicial preenche adequadamente os requisitos dos artigos 319 e
320, do Código de Processo Civil de 2015, e os documentos utilizados para instruí-la
são suficientes para amparar os fatos narrados e o pedido realizado.
As condições da ação devem ser aferidas in status assertionis e, no caso,
foram demonstradas. As partes são legitimas e estão bem representadas. O interesse
de agir foi comprovado, sendo a tutela jurisdicional necessária e a via escolhida
adequada.
Superados estes pontos, passa-se à análise do mérito.
Como é cediço, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou
utiliza produto ou serviço como destinatário final. Assim, a autora está inserida numa
típica relação de consumo, pois se enquadra no conceito de consumidor, previsto no
artigo 2o, da Lei 8.078/90.
Trata-se de hipótese de aplicação do Código de Defesa do Consumidor em
favor das pessoas físicas quando destinatários finais do produto ou serviço, contanto
que verificada sua vulnerabilidade diante do fornecedor.
(...)
No caso dos autos, tem-se por incontroversa a existência de relação jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014610-02.2019.8.26.0224 -Voto no
7
contratual entre as partes, notadamente pelo documento de fls. 65/68.
Extrai-se dos autos que a parte autora efetuou contrato de financiamento
de veículo com a ré e que, em virtude de ter ocorrido acidente que culminou na
perda total do bem, ficou ajustado que a seguradora do terceiro envolvido no
acidente (Companhia de Seguros Bradesco S/A) arcaria com o pagamento da
indenização ao autor (fls. 22/23).
Nesse passo, a seguradora promoveria quitação do contrato de
financiamento havido entre o autor e o banco réu mediante o envio por este de
boleto para pagamento e de carta de sinistro com dados que identificassem que
o pagamento se referia à quitação do veículo sinistrado.
Em defesa, alegou o banco réu não ter qualquer vínculo jurídico com as partes
(fls. 48/49), eximindo-se da responsabilidade de exibir quaisquer documentos,
imputando a culpa pelo ocorrido ao autor. Ainda, argumentou que o autor pretendeu o
envio de carta de quitação sem promover de fato a quitação do contrato e afirmou que
jamais se negou a emitir qualquer boleto de parcela ou quitação (fls. 49).
No caso, verifica-se que o acidente ocorreu na data de 03/04/2018 e que na
data de 13/04/2018 a seguradora enviou ao autor a relação da documentação
necessária para pagamento da indenização (fls. 22/23), dentre os quais, o boleto
para quitação do saldo devedor com o banco réu.
Da troca de mensagens entre as partes (fls. 26/38), embora o réu não
tenha se negado a enviar ao autor o boleto de quitação do contrato, tentou
apresentar inúmeras justificativas para a sua impossibilidade, seja porque o
contrato não estava mais disponível, seja porque não poderia expedir o boleto
com antecedência maior a dois dias, seja porque tinha parcela "em cartório",
nenhuma delas plausível para a demora no fornecimento do boleto de quitação.
É sabido que o contrato de financiamento destina-se ao crédito para aquisição
de veículo, ficando o bem como garantia em caso de inadimplemento. Realizado a
prazo, o pagamento pode ser antecipado caso contratante queira promover a quitação
integral do saldo remanescente, amortizando nesse caso os juros incidentes sobre
período futuro.
Não há razão, portanto, para a o impedimento para que o próprio
contratante requeira quitação antecipada do contrato ou, excepcionalmente, o
faça por intermédio de terceiro, no caso a seguradora Companhia de Seguros
Bradesco S/A, sobretudo, porque de qualquer forma o contrato seria pago.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014610-02.2019.8.26.0224 -Voto no
8
Assim, considerando que o primeiro pedido para expedição de boleto
para quitação foi realizado em 30/05/2018 (fls. 33), sem o atendimento pela
requerida, esta deverá providenciar o boleto para quitação com o valor histórico
para o dia 10/06/2018, conforme prometido e aceito pela parte autora, sendo que
a sua demora não pode prejudicar, pela fluência dos encargos, a parte autora
nem terceiro.
Quanto à cobrança da parcela referente ao mês de julho de 2018, no valor
de R$517,35, que culminou na negativação do nome do autor, deve-se
considerar, como mencionado, que o autor comunicou seu interesse de
quitação do contrato em 30/05/2018 (fls. 33), não conseguindo solucionar o
impasse desde então por atraso provocado unicamente pela própria requerida.
Com efeito, decorrido lapso temporal acima do razoável para resolução da
questão e por circunstâncias alheias a vontade do autor, não merece prosperar a tese
de cabimento da cobrança da parcela do mês de julho, sob a justificativa de que o
contrato permaneceu vigente pela não quitação.
Quanto à carta que explicitasse que o boleto se referia ao veículo para
apresentação junto à seguradora (fls. 36), a parte ré justificou que a carta não poderia
ser emitida pelo banco e alegou que a informação de quitação seria realizada
diretamente ao Detran ou diretamente para a seguradora (fls. 36/37).Contudo, O
AUTOR NÃO POSTULOU A EXPEDIÇÃO DE CARTA DE QUITAÇÃO, MAS TÃO
SOMENTE CARTA DE SINISTRO COM INFORMAÇÕES CONSTANTES DO
PRÓPRIO CONTRATO.
Nesse ponto, consigne-se, não há como impor ao banco réu a obrigação de
apontar na carta de sinistro, como requerido na inicial, dados dos envolvidos no
sinistro, mas tão somente os dados constantes única e exclusivamente no contrato de
financiamento realizado entre o autor e a instituição financeira.
Assim, de rigor pela procedência do pedido autoral quanto ao envio de
carta de sinistro constando as informações do veículo, do contratante e do
saldo devedor, além do boleto para quitação. Por consequência, cabível também
o pedido de determinação à ré para que retire o nome do autor dos órgãos de
proteção ao crédito em virtude do contrato discutido nestes autos.
Apurada a responsabilidade civil objetiva da requerida pela falha na prestação
do serviços, nos termos do art. 14 do CDC, passa-se a análise dos pedidos
indenizatórios realizados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014610-02.2019.8.26.0224 -Voto no
9
Quanto à reparação por danos morais, a pretensão também deve ser
acolhida. Os fatos narrados na exordial demonstram que houve prática de ato
ilícito gravoso, por parte da instituição financeira, tendo em vista os transtornos
ao autor, em especial quanto à demora na resolução do impasse e, sobretudo,
pela promoção da negativação do nome do autor.
(...)
Nesse diapasão, a indenização não apenas se limita à mera composição da
lesão ocasionada à esfera de direitos do indivíduo, mas também deve ser suficiente
para dissuadir o autor da lesão de levar a efeito novamente a conduta danosa.
Considerando os fatos analisados acima, fixo o valor da indenização em R$ 5.000,00
(cinco mil reais), reputando que é um valor suficiente para indenizar a parte autora
pelo dano sofrido e, ao mesmo tempo, desestimular o requerido à reiteração de sua
prática, sendo este o motivo da parcial procedência. (Grifei)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em razão da presente decisão, fica majorada a condenação
da ré no pagamento de honorários advocatícios do patrono do Apelante para 20%
sobre o valor da condenação.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator